Tribunal: TJDFT
Processo: 0702524-55.2022.8.07.0011
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. REJEITADA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. VÍCIO OCULTO EM VEÍCULO. PRAZO DE 30 DIAS PARA REPARO. DEFEITOS SOLUCIONADOS. LAUDO PERICIAL FAVORÁVEL À RÉ. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS DO AUTOR MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.Ação proposta por consumidor contra revendedora, montadora e instituição financeira, visando à restituição do valor pago por veículo novo e indenização por danos morais, em razão de vícios no automóvel e descumprimento do prazo legal de reparo.
2.Sentença julgou improcedentes os pedidos. Apelação cível sustenta extrapolação do prazo de 30 dias previsto no art. 18 do CDC e consequente existência de danos não reparados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o vício apresentado no veículo novo foi sanado dentro do prazo legal de 30 dias e se subsistiriam razões para a restituição do valor pago e compensação por dano moral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Conforme a perícia judicial, os defeitos apontados pelo autor foram efetivamente reparados pelas rés, com substituição de peças originais e resolução das falhas, inclusive do ar-condicionado e sistema de freios.
5. As ordens de serviço indicam que as intervenções ocorreram em momentos distintos, sem que o veículo permanecesse mais de 30 dias contínuos na concessionária.
6. Não se verificando falha no cumprimento do prazo legal, nem persistência de vício que tornasse o veículo impróprio ao uso, não há que se falar em restituição do preço ou em indenização por danos morais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação conhecida e desprovida.
Tese de julgamento: “1. O prazo de 30 dias previsto no art. 18 do CDC não se aplica quando os reparos são realizados de forma intercalada e dentro de lapsos razoáveis de tempo. 2. A existência de defeitos sanados conforme laudo pericial afasta o direito à restituição do valor do bem e à compensação por danos morais.”

Dispositivos relevantes citados: CDC, 18 § 1o, incisos I, II e III, § 3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1810677, 0722161-22.2022.8.07.0001, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 01/02/2024, publicado no DJe: 14/02/2024; Acórdão 1931931, 0732753-91.2023.8.07.0001, Relator(a): SÉRGIO ROCHA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/10/2024, publicado no DJe: 17/10/2024; Acórdão 1883270, 0719557-54.2023.8.07.0001, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/06/2024, publicado no DJe: 05/07/2024.